Tribunal: TJDFT
Processo: 0750828-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. apelação criminal. favorecimento real impróprio. autoria e materialidade comprovadas. delito configurado na forma tentada. recursos conhecidos e não providos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar o acusado como incurso nas penas do art. 349-A c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 3 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Foi negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Em suas razões, o Ministério Público requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a consumação do delito, requerendo, ainda, a manifestação acerca de princípios constitucionais para fins de prequestionamento. Por sua vez, a Defesa requer a reforma da sentença para que o acusado seja absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação ou de ausência de dolo.
2. Recursos próprios, tempestivos e dispensados de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 79413390 e 79413393). O MPDFT apresentou parecer pelo conhecimento dos apelos e pelo não provimento de ambos os recursos (ID 80359115).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação do acusado e se a conduta a ele atribuída se amolda ao delito em sua forma consumada ou tentada.
III. Razões de decidir
4. Pratica a conduta prevista no art. 349-A do CP, aquele que ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.
5. Na espécie, a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas, conforme se dessume do Auto de Apresentação e Apreensão no 221/2025 (ID 79413291), da Ocorrência Policial no 8.609/2025-0, da 5a DP (ID 79413288), bem como da prova oral colhida em Juízo.
6. No caso em análise, os elementos informativos e a prova oral produzida em juízo demonstram que o réu, ao reingressar ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), foi flagrado com três aparelhos celulares. Conforme relatado pelos policiais penais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o acusado ocultava os aparelhos apreendidos em suas roupas íntimas, tendo-os arremessado para fora do CPP ao passar pela revista e ser questionado acerca do objeto que escondia. Os aparelhos foram recuperados logo em seguida. Assim, a versão do acusado de que os aparelhos não lhe pertenciam encontra-se isolada nos autos, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas. Do mesmo modo, não prospera a tese de ausência de dolo, pois o acusado tinha plena ciência de que tentava ingressar em estabelecimento prisional portando aparelhos celulares, sem autorização legal, tanto que ocultou os objetos e deles se desfez quando sua conduta foi descoberta.
7. Ademais, a prova é clara no sentido de que o acusado foi surpreendido na posse dos aparelhos celulares durante a revista pessoal para ingresso no estabelecimento prisional. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que sequer chegou a ingressar com os referidos aparelhos no espaço interno do presídio, configurando-se, portanto, a tentativa do delito de favorecimento real impróprio.
8. O conceito de estabelecimento prisional deve ser compreendido restritivamente, à luz do princípio da legalidade, alcançando apenas as dependências internas do presídio, localizadas após o setor onde realizada a revista pessoal, etapa obrigatória, que antecede o acesso à cela e ao pátio comum. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, uma vez flagrado o agente ainda durante a revista, antes do efetivo ingresso no estabelecimento prisional, não há que se falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa (AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023). No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal (Acórdão 1960001, 0704002-15.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).
9. Quanto à pena aplicada, o Juízo de origem observou o princípio da individualização da pena, ao valorar negativamente os antecedentes penais na primeira fase de dosimetria da pena, com base em condenações anteriores. Na segunda fase da dosimetria, corretamente reconheceu a existência de condenações anteriores configuradoras de reincidência, para aplicar a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. Já na terceira fase, promoveu a diminuição da pena em razão da tentativa no menor patamar previsto no art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal. A fixação do quantum de redução deve considerar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. Portanto, a diminuição aplicada se mostra proporcional e razoável no caso em análise. Correto, ainda, o regime fixado para início do cumprimento de pena, diante das condições pessoais do acusado.
10. Por fim, é desnecessária a referência expressa a dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento, bastando que as teses jurídicas tenham sido devidamente apreciadas pelo órgão colegiado.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 349-A.